Tribunal: TJDFT
Processo: 0735595-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO.

O cumprimento de sentença processa-se no interesse da credora, que anuiu com a proposta de parcelamento do débito para o fim, requerido pelas partes, de extinção do processo. Tratando-se de acordo entre partes capazes e que tem por objeto direito patrimonial disponível, deve ser homologado.